Tribunal: TCU
Processo: 034.330/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 197/2021-TCU-Plenário Trata-se de solicitação de orientações acerca da responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio, de ocupação e de limpeza pública (TLP) do imóvel situado à SQS 207 - Bloco K - Apto. 302, em Brasília, de propriedade deste Tribunal e cedido para uso pelo Senado Federal, por meio do Acordo de Cooperação n° 3/2014. Considerando que o referido Acordo de Cooperação n° 3/2014 expirou em 13/11/2019, tendo sido sucedido pelo Termo de Execução Descentralizada 010/2019, cujo objeto é o estabelecimento de medidas que possibilitem o ressarcimento das despesas relativas à manutenção e conservação dos imóveis funcionais pertencentes à reserva técnica do Senado Federal ocupado pelo TCU e vice-versa. Considerando os esclarecimentos prestados pela Secretaria-Geral de Administração (Segedam) à peça 27, a qual informa que o mencionado Termo de Execução Descentralizada 010/2019 disciplinou de forma específica a permuta de imóveis entre o TCU e o Senado Federal, conferindo-lhes tratamento de reciprocidade entre os órgãos. Considerando que, na mesma peça processual, a Segedam, unidade do TCU que solicitou as orientações tratadas nestes autos, entende restarem superadas as dúvidas que ensejaram a autuação deste processo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, ante a perda de seu objeto. 1. Processo TC- Processo 034.330/2016-0 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18). 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.